Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-59.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA NÃO ELIDIDA. DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziram os autores que o seu veículo fora abalroado na parte traseira pelo automóvel do réu ao parar na sinalização da faixa, a fim de adentrar à via perpendicular localizada no cruzamento da praça da QE 30 do Guará II, causando-lhe prejuízos materiais. Requereu a condenação do réu à reparação material no valor de R$2.200,00, referente ao conserto do veículo.
2. Cuida-se de recurso interposto (ID26701028) pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar aos autores a quantia de R$1.904,25, a título de reparação por danos materiais.
3. Argui preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que os autores/recorridos descumpriram o prazo fixado em audiência para a juntada de documentos. Afasto a preliminar de cerceamento, porquanto o réu/recorrente não demonstrou qualquer prejuízo, limitando-se a defender a preclusão quanto à sua juntada. A esse respeito, o art. 282, §1o do CPC dispõe que “O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Nas razões recursais, sustenta ter sido comprovado, por meio de croqui (ID26700971), fotos (ID26700972 a ID26700980) e depoimento da testemunha (ID26701013), a culpa exclusiva da 2a autora/recorrida, uma vez que esta parou no meio da pista, após a faixa de retenção, e freou bruscamente já dentro da via perpendicular. Alega que o valor da condenação deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório ou realizar a compensação de danos.
5. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se claramente que a colisão ocorreu na parte lateral direita da traseira do veículo conduzido pela 2a autora/recorrida (ID26700976).
6. Presume-se culpado o motorista que colide na parte traseira do veículo que trafega à sua frente, tendo em vista o dever de guardar a distância de segurança, imposto pelo art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, somente se eximindo da responsabilidade de reparar o dano causado quando demonstra, cabalmente, que a culpa pelo acidente é atribuída exclusivamente ao outro condutor.
7. Nesse sentido: (Acórdão n.1117059, 07052549020188070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Se o condutor do veículo à frente, conforme reconhecido nas razões recursais e afirmado pela testemunha em audiência (gravação - 7min04seg a 7min19seg - ID26701013), necessitou frear bruscamente, em razão das condições de tráfego reinantes na via, não se pode imputar a culpa àquele que primeiro brecou, ocasionando a necessária e repentina redução de velocidade do veículo que seguia à sua retaguarda, pois cabia ao condutor que vinha logo atrás guardar a distância de segurança, de modo a assegurar a frenagem. (Acórdão n.848895, 20140111149439ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/02/2015, Publicado no DJE: 19/02/2015. Pág.: 470).
9. Assim, a simples alegação de que a condutora à frente freou bruscamente, por si só, não afasta a culpa pelo sinistro, sendo necessário demonstrar que estava conduzindo o veículo guardando o dever de cuidado e atenção, segundo as normas de trânsito, ou seja, mantendo a distância de segurança. (Acórdão n.1126529, 07259041620178070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 04/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Por todo o exposto, verifica-se que o réu/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores/recorridos (art. 373, II do CPC), pois o depoimento da testemunha não guarda correspondência com o croqui e as fotografias do local do acidente. Logo, inexiste nos autos qualquer prova de que a dinâmica do acidente tenha se dado de maneira distinta da narrada na inicial ou que a 2a autora/recorrida tenha contribuído de alguma forma para o ocorrido, de modo elidir a culpa presumida.
11. Constatada a responsabilidade da parte ré/recorrente pelo evento danoso e a satisfatória comprovação do dano reclamado (nota fiscal – ID26701002), é irretocável a sentença recorrida.
12. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitado. Improvido.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.